Tribunal: STF
Processo: ARE 1329422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPETÊNCIA. POLO PASSIVO. FORMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. LIMITES. 1. No âmbito dos Juizados Especiais, o mandado de segurança é admitido excepcionalmente, tendo cabimento limitado às hipóteses previstas em lei e admitidas pela jurisprudência superior. 2. A ação mandamental não pode ser manejada contra decisão sujeita a recurso previsto na legislação, ainda que se trate de recorribilidade diferida, como no caso das interlocutórias proferidas antes da sentença no rito especial dos Juizados. 3. Também não é viável o mandado de segurança versando competência jurisdicional (Regimento das Turmas Recursais, Resolução-TRF4 nº 33/2018, art. 8º, IV). 4. Jurisprudência consolidada no âmbito da 5ª Turma Recursal."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 23, II, 109, I, 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente